Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-77.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000213-77.2023.8.05.0023 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: FAZENDA BOA VISTA Advogado(s):ARTHUR DE ABREU FIGUEIREDO, GABRIEL SOUZA PASTORE ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRECEDENTE DO PRÓPRIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conflito se aloja entre o acesso ao serviço público de energia elétrica em residência e a sua implantação em área de preservação permanente, sustentando a Concessionária que o princípio da prevenção e da precaução, bem como as normas da ANEEL, impedem o fornecimento de energia no local. 2. O fato de o imóvel estar situado em Área de Preservação Permanente não pode servir de óbice à manutenção do atendimento do serviço de energia, tendo em vista a possibilidade de o prejuízo ser incomparavelmente maior na esfera da cidadania e do consumidor. 3. O acesso à energia elétrica constitui direito fundamental derivado do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao mínimo existencial, especialmente quando relacionado ao desenvolvimento de atividades agropecuárias em propriedade rural. 4. A mera alegação de que o imóvel está localizado em área de preservação permanente, sem a devida comprovação técnica e específica, não justifica a negativa de fornecimento de energia elétrica, especialmente quando já existe infraestrutura consolidada na região. 5. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem orientar a solução de aparentes conflitos entre normas ambientais e direitos fundamentais, não se admitindo interpretação que negue de forma desproporcional o acesso a serviços públicos essenciais. 6. A concessionária de serviço público não pode invocar de forma genérica normas regulamentares para se eximir de suas obrigações legais e contratuais, especialmente quando reconhece que o consumidor preenche os requisitos para universalização. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000213-77.2023.8.05.0023, em que figura como Apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e Apelada FAZENDA BOA VISTA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.